Tribunal: TJMT
Processo: 8010088-04.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010088-04.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 340.650.086-20 (RECORRENTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), RONDON GARCIA SERVICOS MECANICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.475.826/0001-68 (RECORRIDO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), RONDON GARCIA SERVICOS MECANICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.475.826/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VEÍCULO FINANCIADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR AO ALIENANTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO BANCO BRADESCO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS – PROPRIEDADE DO BEM COMPROVADA – BEM OBJETO DE FINANCIAMENTO – VEÍCULO ENTREGUE – NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DO FINANCIAMENTO – VALOR DA VENDA NÃO RECEBIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE RECIBO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A TERCEIRO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MARCO INICIAL DOS JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de produtos e serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço em razão da ausência de prova do pagamento do bem financiado causando danos de ordem material e moral ante a privação do bem, ausência de solução.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Banco Bradesco Financiamentos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente, com GARCIA E RONDON GARCIA LTDA a efetuar o pagamento da venda do veículo da parte promovente e a pagar indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço em razão do não pagamento dos valores devidos pelo veículo financiado a terceiros, o qual era de propriedade da parte promovente
,
conforme a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONDENAR solidariamente os reclamados a pagarem ao reclamante o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) devendo tal valor ser corrigido e acrescido de juros legais desde o mês de março de 2011;

b) CONDENAR os reclamados solidariamente a pagarem à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida Bradesco Financiamentos sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não celebrou qualquer contrato com a parte promovente, uma vez que o veículo fora objeto de contrato de financiamento pela pessoa de Osmar Rafael da Silva, cujo valor fora pago diretamente ao prestador do serviço, o litisconsorte passivo, de modo que não praticou qualquer ato ilícito.

Argumentou que o Banco não efetua a compra ou venda de automóveis, apenas atua como mero agente financeiro liberando recursos para que seja concretizada a negociação entre o cliente e a loja revendedora, formalizando o contrato de acordo com as informações repassadas pela loja.

Sustentou que a partir da aprovação do financiamento a ficha é enviada ao Banco para que seja concretizado o negócio, oportunidade em que paga o financiamento à Loja e não ao proprietário, razão pela qual, se houve algum acordo junto aos terceiros, o Banco é totalmente estranho e alheio aos fatos, de modo que não há como ser condenado ao pagamento de dano material e moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório e fixar os juros a partir do arbitramento.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de compra e venda de veículo, por meio de financiamento bancário prestado pela parte promovida, ora Recorrente. No caso, a parte promovente, comprovou que era proprietário do veículo GOL ESPECIAL/2000; PLACA/CHASSI. DCW7802 – 9BWCA15X7YP128704, o qual fora vendido a Osmar Rafael da Silva, por meio de intermediação feita pela litisconsorte RONDON GARCIA SERVICOS MECANICOS LTDA – ME, cujo valor seria pago à parte promovente por meio de financiamento através do Banco Bradesco Financiamentos, ora recorrente.

Todavia, alega a parte promovente que não recebeu o valor correspondente à venda do veículo, razão da presente ação.

Pois bem.

A parte promovente comprovou a propriedade do veículo, a compra e venda é fato confessado e inclusive comprovado por meio do contrato de financiamento juntado pela parte promovida, ora Recorrente, que comprova o financiamento do veículo por Osmar Rafael da Silva. Apesar de o Banco Recorrente alegar que não possui contrato com a parte promovente é fato comprovado que o veículo desta foi objeto do negócio e foi gravado de ônus relativo ao financiamento, de modo que cabia ao Banco comprovar o pagamento do financiamento ao proprietário do veículo ou comprovar, por meio de documento, o pagamento a pessoa física ou jurídica autorizada pelo proprietário, o que não fez.

Apesar de em contestação alegar que efetuou o pagamento à empresa que intermediou a venda, não comprovou o alegado, mesmo porque era seu dever efetuar o pagamento ao proprietário do bem ou se cercar das diligências e efetuar o pagamento a terceiro mediante autorização do proprietário, de modo que é responsável objetiva e solidariamente pelos danos que causou ou ajudou a causar ao consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de produtos e serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Configurada está a falha na prestação do serviço em razão da ausência de prova do pagamento do bem financiado causando danos de ordem material e moral ante a privação do bem, ausência de solução.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assim como o marco inicial que foi acertadamente fixado da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021